Tribunal: TJDFT
Processo: 0719917-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719917-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GETULIO PEREIRA DE MOURA AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, MULTI INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GETÚLIO PEREIRA DE MOURA em face da decisão Id 159189563 dos autos da ação monitória n. 0709349-18.2022.8.07.0010, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (Id 46976960), o agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das despesas processuais, além de haver demonstrado sua condição de agonia financeira. Argumenta exercer atividades laboral de vigilante, com salário em torno de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) mensais, para si e esposa, vide CTPS anexa (Doc. 4). Argumenta que a própria Defensoria Pública do Distrito Federal, quando da análise dos requisitos para assistência judiciária gratuita, admite assistidos com renda de até cinco salários mínimos. Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Tratando-se de recurso próprio e tempestivo, admito seu processamento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora